Tribunal: TJSP
Processo: 2058251-79.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – 1) PRISÃO PREVENTIVA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO CAUTELAR – INOCORRÊNCIA. Decisão suficientemente embasada na presença dos requisitos do artigo 312 Código de Processo Penal, acrescida dos indícios de autoria e materialidade delitiva; 2) PRISÃO DOMICILIAR – NÃO CABIMENTO. A situação excepcional causada pela pandemia

Ementa:
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – 1) PRISÃO PREVENTIVA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO CAUTELAR – INOCORRÊNCIA. Decisão suficientemente embasada na presença dos requisitos do artigo 312 Código de Processo Penal, acrescida dos indícios de autoria e materialidade delitiva; 2) PRISÃO DOMICILIAR – NÃO CABIMENTO. A situação excepcional causada pela pandemia da Covid-19 não autoriza a liberação automática de presos pelo risco de contágio ORDEM DENEGADA.